Tribunal: TJDFT
Processo: 0702994-80.2026.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL. PRISÃO PREVENTIVA. AGRESSÃO GRAVE CONTRA ADOLESCENTE. RESULTADO MORTE. VIOLÊNCIA REGISTRADA EM VÍDEO E EXPOSTA COMO ESPETÁCULO. REITERAÇÃO DE EPISÓDIOS VIOLENTOS. CONTEMPORANEIDADE CONFIGURADA. RISCO À ORDEM PÚBLICA E À INSTRUÇÃO PROCESSUAL. TENTATIVA DE COMBINAÇÃO DE VERSÕES. TESTEMUNHAS. MEDIDAS ALTERNATIVAS NÃO RECOMENDADAS. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. LIMINAR INDEFERIDA. ORDEM DENEGADA.
1. A prisão preventiva exige demonstração da materialidade, indícios suficientes de autoria e perigo gerado pelo estado de liberdade, nos termos do CPP, arts. 312 e 313.
2. O vídeo que registra agressão brutal contra adolescente, que acarretou o seu óbito, revela violência desproporcional, pública e exibida como espetáculo, evidenciando risco concreto à ordem pública.
3. Relatórios e registros policiais apontam múltiplos episódios recentes de violência atribuídos ao paciente, afastando alegação de ausência de contemporaneidade e indicando padrão comportamental reiterado.
4. A identificação de tentativa de manipulação de testemunhas compromete a busca pela verdade real e reforça a necessidade da prisão preventiva para resguardar a instrução processual.
5. As condições pessoais favoráveis do paciente não prevalecem quando presentes elementos robustos que evidenciam a sua periculosidade, além da identificação de tentativa de interferência indevida na persecução penal, reforçando os pressupostos para a manutenção da prisão preventiva.
6. A custódia cautelar em cela individual assegura a integridade física do paciente, sem lhe conferir privilégio. A reanálise dessa condição compete à Autoridade Penitenciária e ficará afetada ao Juízo Natural.
7. As alegações defensivas de repercussão midiática, inexistência de fatos novos ou condições pessoais favoráveis não afastam o perigo de responder ao processo em liberdade, sobretudo diante do comportamento violento reiterado e do risco concreto à ordem pública e à instrução penal.
8. Medidas cautelares diversas da prisão não são suficientes para resguardar a ordem pública e a aplicação da lei penal, diante da conduta reiterada de práticas violentas do paciente e do risco de manipulação da prova, inexistindo constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva.
9. A ocorrência de fato superveniente, óbito da vítima, e a denúncia oferecida contra o paciente por homicídio qualificado por motivo fútil (CP, art. 121, §2o, inciso II) reforçam a necessidade de manutenção da prisão preventiva.
10. Ausente ilegalidade, teratologia ou abuso a ser corrigido pela via do habeas corpus, a ordem deve ser denegada.
11. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.